Tribunal: TJES
Processo: 5009977-30.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009977-30.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANKA MORAIS DIAS
RECORRIDO: UNIDAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009977-30.2022.8.08.0011

RECORRENTE: BIANKA MORAIS DIAS

RECORRIDO: UNIDAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. CANCELAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MOMENTO DA RETIRADA. VIAGEM FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR (ART. 6º, III, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. PROVA DO ESTORNO PELA RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a requerente afirma que programou uma viagem para a cidade de São Paulo, ocasião em que locou um veículo para deslocamento, porém, mesmo após efetuar a reserva, teve a locação negada pelo lacônico motivo de que não houve aprovação cadastral.

A ré, por sua vez, em contestação, arguiu,
preliminarmente, a tese de ausência de pressupostos de Constituição e de desenvolvimento válido do processo e a perda em parte do objeto da ação. No mérito, defende a inexistência de danos materiais, tendo em vista a previsão contratual, não havendo falha na prestação de serviço e, por fim, a inocorrência de danos morais.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 4375487), a parte autora alega que, sem comunicação prévia ou atendendo os deveres da boa fé objetiva do contrato, bem como dever de informação, a Recorrida alterou as cláusulas de seu contrato que foi devidamente contratado e pago, alegando, ainda, que houve falha na comunicação e falha na prestação do serviço pela ré, o que deve vir a ser responsabilizada em danos materiais e morais.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas devem prosperar em parte.

In casu
, a autora alega que realizou a locação do veículo e efetuou o devido pagamento (ID 4375355), recebendo, inclusive, e-mail de confirmação da reserva (ID 4375354, p. 04 e ID 4375356). Além disso, o ticket de saída já se encontrava com a mesma.

Neste sentido, em que pese o entendimento do juízo
a quo
, entendo ser devida a indenização por dano moral, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor e no dever de informação (art. 6º, III, DO CDC), uma vez que já se encontrava, no momento da retirada do veículo, com todos os processos autorizados e a utilização do mesmo era de suma importância em sua viagem.

Vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR (ART. 6º, III, DO CDC).
DANO MORAL CONFIGURADO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, cujo pedido foi julgado procedente, condenando-se a parte ré, Localiza Rent a Car SA, a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). (...) 7. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
8. É incontroverso que o autor solicitou reserva de veículo junto à empresa Localiza Rent a Car SA e, para efetivação de contrato de locação, com retirada no dia 28/12/2021, no aeroporto de Teresina-PI, realizou o pré-pagamento de R$700,00. Além disso, a reserva foi confirmada (DOCUMENTO DE ID n. 36377789). Dessa forma, eventual não efetivação/rescisão contratual deveria ter sido comunicada ao autor antecipadamente, em prazo razoável e não na data de retirada do veículo, como ocorreu no caso concreto.
(...) (JECDF; ACJ 07009.77-83.2022.8.07.0009; Ac. 144.0738; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 25/07/2022; Publ. PJe 11/08/2022)

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
CANCELAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MOMENTO DA RETIRADA. VIAGEM FRUSTRADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. (...) (JECDF; ACJ 07395.49-24.2021.8.07.0016; Ac. 140.2196; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Daniel Felipe Machado; Julg. 23/02/2022; Publ. PJe 04/03/2022)

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrente pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda à ré pelo descaso com que tratou a situação vivenciada pela consumidora, observando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao entendimento proferido pelo juízo singular de que a parte autora não produziu a prova que lhe cabia, qual seja a de confirmar o estorno do valor R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), em réplica, entendo que, realmente, não assiste razão à Recorrente, tendo em vista o documento de estorno acostado aos autos pela Recorrida, de ID 4375367, não impugnado pela mesma.

Por fim, quanto ao valor gasto com deslocamento em aplicativo de viagem (Uber), também coaduno com o magistrado sentenciante:

“(...) No que se refere ao valor gasto com carro de aplicativo (uber), tenho que não se há que falar em restituição pela ré, na medida em que referida forma de deslocamento foi contratada por liberalidade da autora, devendo, portanto, ocorrer às suas expensas.”

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO, apenas para condenar a Recorrida ao pagamento de 3.000,00 (três mil reais) à parte autora pelos danos morais suportados, com correção monetária a contar do arbitramento, pela SELIC (súmula 362/STJ). Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)